Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-10.2022.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000113-10.2022.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANE GLEICE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAN PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES

Advogado(s)
:
RICARDO DANTAS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO A FÉRIAS, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CONTRATO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Joane Gleice de Jesus Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de verbas trabalhistas referentes ao vínculo temporário irregular com o Município de Amélia Rodrigues, reconhecendo apenas o direito ao saldo de salário e ao FGTS. A recorrente busca a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de férias proporcionais e vencidas, acrescidas de um terço constitucional, e 13º salário, alegando desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: se a contratação temporária irregular, com sucessivas prorrogações, gera direito a férias, 13º salário e terço constitucional, conforme o entendimento do STF no Tema 551 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677/MG), estabelece que servidores temporários não têm direito automático a 13º salário e férias acrescidas de terço constitucional, exceto quando há desvirtuamento da contratação temporária por prorrogações sucessivas ou reiteradas.

3.2. No caso em exame, verifica-se o desvirtuamento da contratação temporária da autora, uma vez que o vínculo foi renovado sucessivas vezes, configurando a prestação de serviços contínua e ininterrupta em condições típicas de servidores efetivos.

3.3. O artigo 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos servidores temporários direitos sociais como 13º salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, quando caracterizado o desvirtuamento da contratação.

3.4. A ausência de comprovação de pagamento das verbas pleiteadas pelo Município atrai o ônus probatório conforme o art. 373, II, do CPC, impondo ao réu a obrigação de demonstrar a quitação das obrigações salariais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido para condenar o Município de Amélia Rodrigues ao pagamento de férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, e 13º salário integral e proporcional relativos ao período laborado pela autora,
acrescido de juros de mora (remuneração oficial da caderneta de poupança) e correção monetária (IPCA-E); a partir de 09/12/2021, os juros e a correção monetária serão pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
8000113-10.2022.8.05.0007
, que tem como partes

JOANE GLEICE DE JESUS SANTOS
(Apelante)

e
MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES
(Apelada)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER DAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Presidente

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator